Tribunal: STF
Processo: ARE 1548984
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONDUTAS TIPIFICADAS NO §1º DO ART. 317 DO CP COMUM; ARTS. 308, CAPUT, § º1, 309, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM; E ART. 1º DA LEI 9.613/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR CIVIS EM COAUTORIA COM MILITAR. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017. ALEGAÇÃO DE SUBSTANCIAL TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A DATA DO COMETIMENTO DOS CRIMES E A DATA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DISTANCIAMENTO DO CARÁTER PROSPECTIVO E INSTRUMENTAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ELEVADA COMPLEXIDADE DO CASO. VASTA QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES PRODUZIDAS AO LONGO DO INQUÉRITO POLICIAL. DILAÇÕES DE PRAZO SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 30 E 77 DO CPPM. JUSTA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. INTEGRAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 



    Em função das disposições previstas na Lei nº 13.491/2017, é da competência da Justiça Militar da União o processo e o julgamento de crimes previstos na legislação penal ordinária extravagante quando as condutas sob exame vulneram, direta ou indiretamente, as instituições militares, em fatos onde se observa a conexão intersubjetiva decorrente de concurso de pessoas envolvendo militar da ativa com civis, os quais, em tese, teriam cometido variados crimes contra a Administração Militar. Inteligência do art. 9º, II, e, do CPM. 



    Nos crimes militares por extensão cometidos antes da publicação da Lei nº 13.491/2017, o critério que deve preponderar para estabelecer qual o regramento penal a ser aplicado não deve ser o da legislação mais benéfica, mas sim o da suplementariedade, de modo que se, nesse contexto, restar caracterizado que o agente incidiu em tipo penal contido na legislação penal esparsa, essa é a figura típica que deve ser a ele imputada. Isso porque a Lei nº 13.491/2017 não inovou o ordenamento jurídico material, passando a prever novos espécimes penais, mas apenas transferiu à Justiça Militar da União a competência para o processo e o julgamento das figuras penais definidas pela legislação penal extravagante na data de sua vigência, não havendo, portanto, que se falar sobre violação do princípio da irretroatividade penal da lei mais gravosa nesses casos. 



    O caráter prospectivo e instrumental da Denúncia não deve ser mensurado unicamente com base no tempo transcorrido entre a data dos supostos delitos e o seu oferecimento, haja vista que, segundo o entendimento corrente na jurisprudência, o prazo para o oferecimento da Denúncia, em se tratando de investigado solto, é impróprio, justificando, assim, na espécie, a motivada prorrogação do interstício investigativo, a depender da complexidade dos fatos objetos da apuração em curso no inquérito policial, sendo essa a hipótese verificada nos presentes autos. 



    Constatando-se da análise da Exordial a narrativa dos fatos que delimitam, com suficiência de detalhes, o tempo e o modo como as supostas operações ilícitas teriam ocorrido, bem como também não sendo verificada a existência de dúvidas sobre a autoria dos fatos sob exame, é o caso de fazer prevalecer, neste momento, o princípio do in dubio pro societate, ultimando-se, assim, o início da persecução penal no lugar de se proceder ao abandono prematuro da apuração. 



    As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo, por isso, perfeitamente possível que o agente seja sancionado penalmente, ainda que sua responsabilidade administrativa não seja demonstrada em relação a fatos pelos quais venha a ser investigado. 



    Presentes os requisitos que especificam o art. 30 c/c o art. 77, ambos do CPPM, está configurada a justa causa autorizadora do recebimento da Denúncia. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime. - (e-doc. 104, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XIL, LV e LXXVII, da Constituição Federal (e-doc. 123).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Tema 660/RG, da Súmula 279/STF, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 136).



    É o relatório.



      Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que a parte agravante, apesar da extensa peça, deixou de rebater todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente, a incidência da Súmula 279/STF –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator